Tribunal: STJ
Processo: 1013687-22.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215009 - DF (2025/0116819-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CLEO ABADESSA GONCALVES
AGRAVANTE
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ248309
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E 07

/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III – Rever o entendimento do tribunal de origem demandaria necessária análise de
cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e n. 7 desta Corte, assim
enunciadas, respectivamente
"a simples interpretação de cláusula contratual não
:
enseja recurso especial" e “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
IV – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional.
a
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51411110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d0e46716-5c96-4091-a12a-72ec76b09bde

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d0e46716-5c96-4091-a12a-72ec76b09bde

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215009 - DF (2025/0116819-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CLEO ABADESSA GONCALVES
AGRAVANTE
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ248309
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E 07

/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III – Rever o entendimento do tribunal de origem demandaria necessária análise de
cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e n. 7 desta Corte, assim
enunciadas, respectivamente
"a simples interpretação de cláusula contratual não
:
enseja recurso especial" e “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
IV – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional.
a
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por CLEO ABADESSA GONCALVES
contra a decisão que conheceu em parte do seu
E ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON
Documento eletrônico VDA50532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 46dccf07-f3c0-484d-8f46-0afe231721c3

Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assim fundamentada:
ausência de omissão no julgado de origem; incidência das Súmulas 284/STF e 5 e 7
/STJ; e dissídio jurisprudencial prejudicado.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que estão presentes todos os
requisitos para o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.

- Da omissão
Os Recorrentes sustentam omissão relevante no julgado de origem.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
Documento eletrônico VDA50532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 46dccf07-f3c0-484d-8f46-0afe231721c3

EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

Documento eletrônico VDA50532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 46dccf07-f3c0-484d-8f46-0afe231721c3

Ao analisar a controvérsia, o Colegiado local expôs, de maneira clara e
fundamentada, as razões pelas quais considerou incabível a fixação de honorários no
presente caso, nos seguintes termos (fls. 34/37e, destaquei):

Registro que na hipótese em análise, trata-se de cumprimento de sentença
tendo como fundamento do acordo homologado na ação coletiva 0061954-
proposta pela União Nacional dos Servidores da PGFN,
47.2012.4.01.3400,
que transitou em julgado em
.
03/03/2023
No tocante aos honorários da fase de conhecimento, o entendimento fixado
no STJ é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser divididos
entre os procuradores constituídos, na proporção em que atuaram no
processo. Nesse sentido:
[...]
O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de honorários relativos à fase de
conhecimento sob o fundamento de que “o título executivo se formou sem
qualquer participação do advogado requerente, não sendo razoável, nesta
fase de cumprimento de sentença, requerer alguma participação no
recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de
conhecimento, que são devidos ao advogado que atuou na ação coletiva
originária.”.
Além disso, o termo de acordo homologado assentou manifestamente que
“A União pagará os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual
de 8% (oito por cento), a ser aplicado sobre o montante decido a cada
associado que aderir ao acordo, em favor da sociedade de advogados
ADVOCACIA CARVALHO CAVALCANTE, CNPJ n. 07.440.576/0001-19,
registrada na OAB/DF sob o n. 91.019/04.”.
Desse modo, não merece reparos a decisão agravada quanto ao ponto,
tendo em vista que o advogado agravante não atuou na fase de
conhecimento.
Quanto ao pedido de fixação de honorários na fase de cumprimento de
sentença, com efeito, na hipótese de execução individual de sentença
proferida em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
n. 345, que dispõe serem “devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações
coletivas, ainda que não embargada”.
A Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema 973 dos recursos repetitivos,
estabeleceu a tese de que o Código de Processo Civil de 2015 não afasta a
aplicação da referida súmula:
[...]
Segundo o relator do recurso especial, ministro Gurgel de Faria, “Não houve
mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o artigo 85, parágrafo 7o,
do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no artigo 1o-D
da Lei 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta corte, já
consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas
execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado
proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de
classe”.
O relator explicou que o procedimento de cumprimento individual de
sentença coletiva não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um
procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a
discussão de uma nova relação jurídica.
Destacou, ainda, que a sentença coletiva gera um título judicial genérico, no
qual não estão definidas a certeza e a liquidez do direito de cada titular do
crédito a ser executado, “atributos que somente poderiam ser identificados
Documento eletrônico VDA50532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 46dccf07-f3c0-484d-8f46-0afe231721c3

e dimensionados mediante a propositura de execuções individuais, nas
quais seriam expostas as peculiaridades de cada demandante, o que
implica complexidade diferenciada no processo executório, a qual persiste
mesmo que não tenham sido ajuizados embargos à execução”.
[...]
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, à luz da sistemática do
Código de Processo Civil de 2015, firmou o entendimento de que não será
cabível a fixação de honorários advocatícios na execução invertida, caso
em que o devedor apresenta os cálculos para expedição da requisição de
. Nesse sentido:
pagamento
[...]
Na espécie, ficou expressamente consignado no termo de acordo que
“Após a realização dos cálculos individualizados apresentados pelo
Departamento de Cálculos da Procuradoria-Geral da União, o crédito
devido a cada um dos aderentes será apresentado em juízo para devida
homologação e expedição das requisições, conforme a apresentação dos
documentos de cada beneficiário por parte da entidade autora, sendo que a
adesão ao acordo pelo interessado implicará na aceitação irretratável dos
valores apresentados pelo DCP-PGU, sob pena de retirada da proposta
pela União.”.
Desse modo, o termo de acordo previu a elaboração dos cálculos pelo
Departamento de Cálculos da Procuradoria-Geral da União, mediante a
apresentação dos documentos de cada beneficiário, para apresentação em
juízo, homologação e expedição das requisições. Condicionando a adesão
ao acordo à aceitação irretratável dos valores apresentados pelo DCP-
PGU, sob pena de retirada da proposta pela União, nesse contexto, fica
caracterizada espécie de execução invertida.
Assim, não tendo havido qualquer impugnação aos cálculos, que foram
apresentados pela própria executada e elaborados conforme acordo
firmado entre a UNASP e a União, na ação coletiva no 0061954-
47.2012.4.01.3400, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em
execução, na hipótese.

Portanto, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
demanda e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.

- Da violação aos arts. 85, § 3o, do CPC, 22,
e § 4o, da Lei no 8.906
caput
/1994, e 95 a 98 do CDC
No ponto, constato a ausência de comando suficiente nos referidos
dispositivos para afastar a conclusão alcançada pela origem de que estaria
caracterizada a execução invertida no presente caso concreto, consonante a seguinte
fundamentação (fls. 34/37e):

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, à luz da sistemática do
Código de Processo Civil de 2015, firmou o entendimento de que não será
cabível a fixação de honorários advocatícios na execução invertida, caso
em que o devedor apresenta os cálculos para expedição da requisição de
. Nesse sentido:
pagamento
[...]
Na espécie, ficou expressamente consignado no termo de acordo que
“Após a realização dos cálculos individualizados apresentados pelo
Documento eletrônico VDA50532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 46dccf07-f3c0-484d-8f46-0afe231721c3

Departamento de Cálculos da Procuradoria-Geral da União, o crédito
devido a cada um dos aderentes será apresentado em juízo para devida
homologação e expedição das requisições, conforme a apresentação dos
documentos de cada beneficiário por parte da entidade autora, sendo que a
adesão ao acordo pelo interessado implicará na aceitação irretratável dos
valores apresentados pelo DCP-PGU, sob pena de retirada da proposta
pela União.”.
Desse modo, o termo de acordo previu a elaboração dos cálculos pelo
Departamento de Cálculos da Procuradoria-Geral da União, mediante a
apresentação dos documentos de cada beneficiário, para apresentação em
juízo, homologação e expedição das requisições. Condicionando a adesão
ao acordo à aceitação irretratável dos valores apresentados pelo DCP-
PGU, sob pena de retirada da proposta pela União, nesse contexto, fica
caracterizada espécie de execução invertida.
Assim, não tendo havido qualquer impugnação aos cálculos, que foram
apresentados pela própria executada e elaborados conforme acordo
firmado entre a UNASP e a União, na ação coletiva no 0061954-
47.2012.4.01.3400, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em
execução, na hipótese.

Considerando que a pretensão dos Recorrentes não é extraída do artigo de
lei federal apontado, revela-se incabível conhecer-se do recurso especial, incidindo,
por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do
.
óbice contido na Súmula 284 do STF
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.211.929/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.04.2024, DJe de 30.04.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO
STF. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS POR VIOLADOS SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
[...]
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados
como violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da Lei 8.080/1990), verifica-se
que eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é
questão
suficiente para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se
que o Recurso Especial está deficientemente fundamentado, incidindo,
Documento eletrônico VDA50532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 46dccf07-f3c0-484d-8f46-0afe231721c3

por analogia, a Súmula 284/STF: "É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia". Nessa linha: AgInt no REsp
1.862.911/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
, AgInt no REsp 1.899.386/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria,
12/8/2021
Primeira Turma, DJe
e AgRg no REsp 1268601/DF, Rel. Min.
16/6/2021
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
3/9/2014
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 –
destaque meu).

Outrossim, o Colegiado local, soberano na análise dos elementos fáticos e
probatórios constantes dos autos, inclusive a partir do exame de acordo celebrado
entre as partes, concluiu que não seriam cabíveis honorários de sucumbência, pois
estaria caracterizada,
, uma espécie de execução invertida
in casu
Nesse aspecto, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com
o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessária análise de cláusulas
contratuais e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e n. 7 desta Corte, assim
enunciadas, respectivamente
"A simples interpretação de cláusula contratual não
:
enseja recurso especial" e “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.

- Do dissídio jurisprudencial
Por fim, impõe-se reconhecer que o exame do recurso especial pela
divergência ficou prejudicado.
Com efeito, é firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices
os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea prejudicam a análise do
a
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional como o demonstra o
c
julgado assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TERMO INICIAL:
ENCERRAMENTO
DO
CONTRATO.RECURSO
REGIDO
PELA
SISTEMÁTICA DO CPC/1973. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DA
PRESCRIÇÃO NÃO FOI ANALISADA, MESMO APÓS A OPOSIÇÃO DE
ACLARATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE DISCUSSÃO E DECISÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. INAFASTABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ QUANTO AO TEMA. HIPÓTESE QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A caracterização do prequestionamento demanda a necessidade de
discussão e decisão a respeito do tema jurídico, o que não ocorreu no caso
dos autos. Impossibilidade de admissão do chamado prequestionamento
ficto, caracterizado apenas pela mera oposição de Aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 46dccf07-f3c0-484d-8f46-0afe231721c3

Precedentes do STJ: AgInt no REsp. 1.248.586/SC, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 10.9.2018 e AgRg no REsp. 1.366.052/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 19.2.2015, dentre outros.
2. A aplicação de óbice de conhecimento quanto à ofensa legal, no tocante
ao mesmo tema, prejudica a análise dada a divergência, conforme
entendimento massificado deste STJ.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1034418/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
09/03/2020
11/03/2020

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

- Da multa
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.

- Dispositivo
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50532347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 46dccf07-f3c0-484d-8f46-0afe231721c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.215.009 / DF
Número Registro: 2025/0116819-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10136872220244010000 11140616520234013400
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEO ABADESSA GONCALVES
RECORRENTE : ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ248309
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEO ABADESSA GONCALVES
AGRAVANTE : ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON
ADVOGADO : ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ248309
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51382852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:52
Código de Controle do Documento: 10309c65-1729-4f5f-a632-f609decc76a5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:52
Código de Controle do Documento: 10309c65-1729-4f5f-a632-f609decc76a5